Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705707-24.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NAIARA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 49560749, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A, ora recorrente, protocolou, no dia 01.08.2023 petição com pedido de desistência do recurso e arquivamento dos autos. Ocorre que, o apelo foi devidamente julgado em 28.7.2023, sendo disponibilizado no DJe em 31.7.2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 49555862. Enfatize-se que apenas é facultado à parte desistir do recurso manejado enquanto não ultimado seu julgamento, de modo que verifico a impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado. À Secretaria para aguardar o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador